Tribunal: STF
Processo: ARE 1487626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO



    - A vigência do Decreto n. 46.859/15 limitou-se a revigorar dispositivo do precedente Decreto n. 46.368/13, que havia fixado a alíquota de 18% (dezoito por cento), circunstância que afasta a alegada violação ao princípio da legalidade consagrado pelo artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e pelo artigo 97, do Código Tributário Nacional.



    - O artigo 155 da Constituição Federal, em observância ao princípio da seletividade, facultou aos Estados a imposição de alíquotas diferenciadas com fundamento na essencialidade dos serviços



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; e 155, §2, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, baseia-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da cobrança do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Bens e Serviços sobre os citados produtos de consumo básico, com a adoção da alíquota de 18% e 25%, bem como o direito da apelante em continuar a recolher o ICMS à alíquota de 12%.



    Sobre o tema, verifica-se ter o Decreto n. 46.859/15 regulamentado a Lei Estadual n. 6.7363/75, pelo que eventual excesso do aludido poder regulamentador revela caracterizado o vício da ilegalidade e não da inconstitucionalidade como alegado pela apelante.



    Verifica-se que o Decreto Estadual nº 46.859, de 1º de outubro de 2015, revogou dispositivos do regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.080/2002, dentre os quais, a redução de alíquota do mencionado tributo de 18% (dezoito por cento) para 12% (doze por cento).



    Logo, denota-se conclusivo que a vigência do combatido Decreto n. 46.859/15 limitou-se a revigorar dispositivo do precedente Decreto n. 46.368/13, que havia fixado a alíquota de 18% (dezoito por cento) para as operações que são desenvolvidas pela apelante, circunstância essa que, revela descaracterizada a alegada violação ao princípio da legalidade consagrado pelo artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e pelo artigo 97, do Código Tributário Nacional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente